Tribunal: STF
Processo: HC 72339
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PACIENTE  CONDENADO PELA PRATICA DE
DOIS  HOMICIDIOS  QUALIFICADOS. ALEGADO  CERCEAMENTO  DE  DEFESA, QUE
TERIA  RESULTADO  DO  INDEFERIMENTO DE  FORMULAÇÃO  DE  QUESITO SOBRE
RELEVANTE  VALOR MORAL OU  SOCIAL. ADEMAIS, TER-SE-IA CONFIGURADO, NO
CASO,  CONCURSO  FORMAL  OU,  PELO  MENOS,  A  CONTINUIDADE DELITIVA,
ENSEJADORES  DE PROTESTO POR  NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO, AINDA, DE NULIDADE
DO  LIBELO, QUE,  OMISSO QUANTO  AO NOME  DO EXECUTOR  DO CRIME, FORA
TRADUZIDO  EM  QUESITO  NULO,  PORQUE  ALUSIVO  A  "TERCEIRA PESSOA".
FIXAÇÃO DA PENA QUE, POR FIM, NÃO FORA FUNDAMENTADA.
          Nulidades inexistentes.
          1.  Inexistência de  prova de  que a  tese de  coação moral
irresistivel  fora ventilada  pela defesa,  a qual,  segundo revelado
pela ata dos trabalhos, somente foi suscitada quando os jurados ja se
achavam  na  sala  secreta. Ausência,  de  resto,  de  impugnação aos
quesitos formulados.
          2.  Impossibilidade de apreciação, em habeas corpus, face a
necessidade  de reexame de prova, da alegação de que o caso configura
não  concurso material, mas concurso formal ou continuidade delitiva,
figuras ensejadoras de protesto por novo júri.
          3. Impossibilidade, também, de exame da alegação de inepcia
e  de nulidade  do libelo  e,  por consequencia,  dos quesitos  que o
reproduziram,  por haverem deixado  de nomear  o co-réu, executor dos
crimes,  face a ausência não apenas de tempestiva argüição (art. 477,
c/c o 571, V, do CPP), mas também de prejuizo para o paciente.
          4.  Penas, por  fim, fixadas  pouco acima  do minimo legal,
malgrado  o reconhecimento da brutalidade, a hediondez e a selvageria
com  que  foram praticados  os  crimes  contra a  mulher  e  filho do
paciente,  a mando  e sob  os olhos  deste que,  além disso, ofereceu
condições  materiais para que  os corpos fossem "desovados", em outro
Estado, a centenas de quilometros do local da chacina.
          5. Ausência de constrangimento ilegal.
          Habeas corpus indeferido.